Tribunal: TJBA
Processo: 8000807-60.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000807-60.2020.8.05.0229 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: OLGA BARBOZA PEIXOTO Advogado(s): MARINA BASILE APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. COBERTURA AUTORIZADA PELO PLANO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Cinge-se o objeto da irresignação recursal ao não reconhecimento do direito da autora à compensação por danos materiais e morais, em razão da negativa do PLANSERV de reembolsar o valor pago a título de honorários médicos. II. A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 608, estabelece que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde geridos por entidades de autogestão, como o PLANSERV, devendo-se observar as disposições do Código Civil e regulamentações específicas. III. O reembolso de despesas médicas em planos de autogestão, conforme disposto no art. 17 do Decreto Estadual nº 9.552/2005 e no art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98, somente é devido em casos de urgência ou emergência e na inexistência de serviços credenciados para atender às necessidades do beneficiário, o que não se aplica ao caso, dado que o procedimento cirúrgico realizado foi eletivo e previamente autorizado pelo plano. IV. A análise da documentação apresentada demonstra que a indicação para a cirurgia era eletiva, sem urgência ou emergência, além de que o procedimento estava coberto e foi devidamente autorizado pelo plano de saúde, inexistindo ato ilícito por parte do Planserv. V. A ausência de comprovação de descumprimento contratual por parte da entidade de autogestão inviabiliza a pretensão de indenização por danos materiais e morais, em linha com os precedentes jurisprudenciais citados, que reforçam a necessidade de observância ao regramento aplicável aos planos de autogestão e à ausência de negativa de cobertura. VI. Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000807-60.2020.8.05.0229, em que é apelante OLGA BARBOZA PEIXOTO e apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça